Tribunal: STF
Processo: ARE 1604075
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-doc. 50):

“APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de tutela provisória ITBI - Município de São José do Rio Preto - Sentença de improcedência - Irresignação da autora Cabimento - Pretensão ao reconhecimento de imunidade tributária em relação aos imóveis transmitidos em integralização do capital social da empresa nos termos da CF, art. 156, II, §2º Preponderância de rendas imobiliárias que deve ser verificada pela Administração nos três anos que sucederem a constituição da empresa. Incorreta aplicação do Tema nº 796, do STF, na medida em que o Município apurou a existência de ágio, ao deixar de observar o valor declarado na conferência de bens, para adotar como base de cálculo valor venal, em desobediência ao Tema nº 1.133, do regime dos recursos repetitivos Hipótese em que o Município, ao verificar inconsistência no valor adotado entre os contratantes, deve instaurar procedimento administrativo próprio (art. 148, do CTN), vedada adoção do valor venal vinculado à base de cálculo do IPTU, ITR, ou ainda valor de referência estabelecido de modo unilateral Ação procedente Sentença reformada - Recurso provido.”

No recurso extraordinário, a parte recorrente alega ofensa aos artigos 2º; 60, § 4º; 146, III; 150, I; 151, III; 153, III; e 156, II, § 2º, I, da Constituição Federal, bem como à tese fixada no julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral, ao conceder imunidade irrestrita ao ITBI sobre imóvel utilizado na integralização do capital social, mesmo quando o seu valor excede o limite declarado para tal fim.
Sustenta que 

“ (...) a imunidade parcial ao ITBI foi concedida em decisão administrativa ao se declarar o direito ‘temporário’ a imunidade ‘parcial’. Isso, pois, na decisão administrativa restou bem destacado o direito de a Fiscalização Municipal (Inspetoria Fiscal Tributária) averiguar a atividade preponderante da empresa-autora nos 03 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição do imóvel (já que a empresa foi constituída em 07/04/2022, mesma data em que o sócio Sr. Durval Prette integralizou seu capital social com imóveis), respeitando-se o prazo decadencial para lançamento de ITBI, caso for constatada que, nos termos do artigo 1561 , parágrafo 2º, incisos I e II da CF/88 e artigo 372 , parágrafos 2º e 3º e 38, ambos do CTN (regra essa repetida no artigo 4º da L.C.M. n. 323/2010) que a empresa não faria jus a imunidade.” 

Aponta que 

“(...) não houve a afronta ao Tema n. 1.113 do STF e tampouco ao artigo 148 do CTN, como apontado no v. acórdão recorrido, vez que a Fiscalização bem informou o valor que entendia correto como sendo o valor de mercado do imóvel, em condições normais - que é justamente o valor venal do imóvel - no bojo de processo administrativo (Protocolo Administrativo n. 2022.111957 de 14/04/2022, cfe. cópias às fls. 45/252), em que o contribuinte foi devidamente notificado (cfe. fls. 111/112 e fls. 237/252), nos exatos termos artigo 1483  do CTN e da tese do Tema n. 1.113 do STF. 
A Fiscalização não concordou com o valor da transação indicado pelo contribuinte (no caso, valor de R$ 62.000,00 constante em sua Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física-Ano Base 2022, cfe. fls. 332/333 em segredo de justiça) e indicou que o valor correto, em seu entender, seria o valor venal, cfe. trâmites do Protocolo Administrativo n. 2022.111957 de 14/04/2022 (cópias às fls. 45/252). 
Logo, cai por terra o fundamento do v. acórdão no sentido de que o Fisco teria meramente desconsiderado o valor declarado pelo sócio e imposto de forma unilateral o valor venal. Ora, evidente que ao contribuinte foi garantido o contraditório e a ampla defesa, em total respaldo ao artigo 148 do CTN”. 

Nesses termos, indica que, na espécie, 

“(...) a presunção foi derrubada em procedimento administrativo em que o requerente, ora empresa autora, sequer contestou o valor indicado pelo Fisco como sendo o valor de mercado do imóvel. Frise-se: o requerente, ora empresa-autora, limitou-se a apontar a aplicação do artigo 23 da Lei n. 9.249/2025 (Lei federal do Imposto de Renda). Enfim, mesmo sendo devidamente notificado que o valor de mercado a ser considerado para o imóvel dada em integralização de capital social seria de R$ 2.769.695,46 (cfe. Certidão de valor Venal de fl. 89), o interessado não fez contraprova e restringiu-se a pedir a aplicação do artigo 23 da Lei Federal n. 9.249/2025.” 

Salienta que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 796.376/SC (Tema 796), fixou que a imunidade não alcança o valor excedente ao capital social integralizado, sendo legítima a tributação sobre a diferença.
A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo por incidência das Súmulas 282, 356 e 636 do Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
No que diz respeito às supostas violações aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e das cláusulas pétreas, apontados como violados, verifica-se que carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem não cuidou das referidos postulados, os quais, também, não foram objetos de embargos declaratórios. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:  
   
Agravo regimental no agravo de instrumento. Inadmissibilidade de prequestionamento implícito. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Entendimento sedimentado na Corte no sentido de não admitir o chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal de origem, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração para suprir a omissão. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental não provido (AI nº 735.115/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 11/5/12).  
   
SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENT’O (ARE n. 1.300.990-AgR-segundo, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).  

No mais, melhor sorte não assiste à parte recorrente.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 796.376, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, relator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, delimitou o alcance da imunidade tributária do Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis  - ITBI, prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, em relação à incorporação de imóveis ao patrimônio de empresa, nos casos em que o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado.
O referido paradigma possui repercussão geral sendo representativo do Tema n° 796 e restou, assim, ementado:

“EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 
1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 
2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 
3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’.’’ (RE 796376, Relator(a): Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, DJe 25/08/2020).

 No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu com base nos seguintes fundamentos (e-doc. nº 50):   

‘’(...)
A autora objetiva que a Fazenda Pública Municipal se abstenha da cobrança de quaisquer valores de ITBI pela integralização de imóveis ao capital social da empresa, em razão da imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, bem assim observe o valor declarado pelo contribuinte na referida conferência de bens, afastando-se o valor venal arbitrado unilateralmente pelo réu. 
A empresa autora foi constituída em 01 de abril de 2022 (fl. 35) e tem como objeto social ‘a participação em outras sociedades, seja na condição de cotista ou acionista, e investimento de capitais próprios.’ (fl. 17). 
Esclarece que, a fim de promover o registro da integralização junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São José do Rio Preto/SP, a autora requereu junto ao réu, o reconhecimento de imunidade tributária para operação, no que tange a incidência do ITBI, nos termos do artigo 156, parágrafo 2º, inciso I, da Constituição Federal, e artigos 36 e 37 do Código Tributário Nacional, sendo o mesmo procedimento foi adotado junto ao Município de Planalto/SP, com referência ao imóvel integralizado, o qual ratificou a imunidade tributária na operação, sem qualquer ressalva. Contudo, o Município réu, deferiu parcialmente, apenas em razão do valor da integralização ser inferior ao valor venal do imóvel, ocasião em que efetuou o lançamento do ITBI sobre o valor excedente. 
Pois bem. 
A imunidade tributária constitui privilégio de natureza constitucional, excluindo do ente federativo o poder de tributar. Em outras palavras, nas hipóteses imunes de tributação, não se efetiva o fato gerador da obrigação tributária.
(...)
Reconhecendo-se, portanto, que a imunidade é condicionada, seria necessário aferir a eventual renda preponderante de índole imobiliária, providência que incumbe ao Fisco. 
Observa-se que a empresa impetrante foi constituída em abril de 2022, portanto, a apuração da destinação econômica imobiliária deve ser apurada no futuro, considerando os três primeiros anos de faturamento. 
No caso dos autos, a atividade social da empresa autora consiste em participação em outras empresas, de modo que não se pode reconhecer desde já a imunidade, facultando-se ao Município averiguar a preponderância de receitas no momento oportuno.
(...)
Comprovado que não prevalecem rendimentos imobiliários, cumpre registrar que eventual cobrança, no alcance estipulado pelo Tema 796/STF, sobre valores que venham a exceder o limite do capital social a ser integralizado, deverá ser calculada sobre a importância declarada pelo contribuinte na operação de integralização (tema nº 1.113, do STJ), afastando-se o valor venal arbitrado prévia e unilateralmente pela Municipalidade: 
a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;(g.n.) 
b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); (g.n.) 
c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. (gn). 
Portanto, quando se fala em valor venal para fins de ITBI, o valor a ser considerado para base de cálculo, segundo o entendimento do STJ, é o declarado no negócio jurídico. 
Na realidade, somente haverá a reserva de capital (tema nº 796, do STF) caso o valor declarado dos imóveis for superior ao valor integralizado, quando a diferença se qualifica como reserva de caixa. 
De toda forma, consigne-se que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido, declarado pelas partes contratantes, cuja higidez deve ser presumida, não se admitindo que a Administração imponha adoção do valor venal aplicado como base de cálculo do IPTU, ITR, tampouco suposto valor de referência, individualizado de modo genérico, considerando a localização e a descrição do bem. 
Em caso de dissenso, como no caso dos autos, poderá o fisco instaurar procedimento administrativo, com fundamento no art. 148, do CTN, para infirmar os valores declarados dos imóveis a título de integralização, assegurados ao administrado o contraditório e o exercício da defesa. 
Assim, é caso de reconhecer a imunidade com espeque na declaração dos sócios, afastado o valor de referência e o valor venal do IPTU ou ITR como base de cálculo do ITBI, ressalvado o direito do Fisco, em apurar eventual inconsistência nos valores integralizados, aplicado o Tema nº 1.113, do STJ, bem como de averiguar a renda preponderante pelo Fisco, nos moldes do art. 37, §§ 2º e 3º do CTN. 
Diante do exposto, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação e declarar a imunidade, por ora, do ITBI sobre a aludida transferência do imóvel e inexigibilidade de valores lançados, ressalvada a hipótese de instauração do procedimento verificatório previsto no art. 148, do CTN, invertendo-se os ônus da sucumbência.”

Como se vê, o acórdão recorrido, em atenção à tese fixada no Tema nº 1.113 dos Recursos Repetitivos (STJ), entendeu que deve ser considerado o valor do imóvel declarado pelas partes, cuja higidez deve ser presumida, não se admitindo que a Administração imponha adoção do valor venal aplicado com base de cálculo do IPTU, ITR, tampouco suposto valor de referência, individualizado de modo genérico, considerando a localização e a descrição do bem. Consignou, ainda, que em caso de dissenso, o Fisco poderia instaurar procedimento administrativo, com fundamento no artigo 148 do Código Tributário Nacional, para infirmar os valores declarados dos imóveis a título de integralização, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Diante desse cenário, verifica-se que a presente controvérsia extrapola o objeto de análise contido no precedente vinculante sob o Tema 796 da Repercussão Geral  e não possui densidade constitucional, o que impede a abertura da via extraordinária. Ademais, eventual aferição da correção da base de cálculo para fins de incidência da exação em comento, demandaria o reexame do contexto probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula nº 279 do STF.
Nesse sentido: 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. IMUNIDADE. TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. VALOR DO IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. REQUISITOS LEGAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. (ARE 1.572.385 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 4/12/2025)

Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Valor venal. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1.444.831 AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 17/11/2023)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente